Tribunal: TJDFT
Processo: 0735467-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. AUTOMÓVEL. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. BUSCA, APREENSÃO E DEPÓSITO. LAVRATURA DE AUTO. OFICIAL DE JUSTIÇA. VEÍCULO APREENDIDO. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Ante constatação de que, quando da prolação da sentença, o automóvel indicado na exordial, consoante o teor das informações constantes de auto de busca, apreensão e depósito, lavrado por Oficial de Justiça e oportunamente acostado aos autos, já havia sido apreendido, deve ser desconstituído o édito que, reputando ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, indevidamente determina a extinção do feito, nos moldes do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.
2. Recurso provido.